Tribunal: TJMT
Processo: 0025454-27.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0025454-27.2010.8.11.0041
RECORRENTE: MINERAÇÃO AGUAÇU LTDA-EPP E OUTROS
RECORRIDO: FABIO CEZAR BARROS LEÃO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81505474) interposto por MINERAÇÃO AGUAÇU LTDA-EPP E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 54037492):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO E/OU SEQUESTRO DE VEÍCULOS C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – CLAUSULAS LEGAIS – INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS DE FORMA LIVRE E ESPONTÂNEA - PRINCÍPIO DA, FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS – SALDO REMANESCENTE – ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO – DEVOLUÇÃO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO DE PARCERIA – CABIMENTO – CONFIRMADO NA R. SENTENÇA - DANOS MORAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo elementos de prova suficientes nos autos para desconstituir a r. sentença, deve a mesma ser mantida.
Cabe à parte apelante comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Hipótese em que não há evidências probatórias da fundamentação do presente Recurso. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0025454-27.2010.8.11.0041, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. 12/08/2020)”.
Os Embargos de Declaração, foram rejeitados conforme decisão de id 78397476.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por MINERACAO AGUAÇU EPP, que manteve a sentença, nos autos da ação de Rescisão Contratual c/c pedido Liminar, ajuizada pelo apelante contra o FÁBIO CEZAR BARROS LEÃO, que julgou improcedente os pedidos iniciais, declarando rescindido o Contrato Particular de parceria de bens moveis e serviços, bem como condenou os Requeridos, ora Apelantes, ao pagamento na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais); R$56.650,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais), além de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como custas e honorários.’.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I, II, parágrafo II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido foi omisso em relação ao fundamento de enriquecimento ilícito sem causa do Recorrido, uma vez que não há razão para ressarcir a cota parte do negócio entabulado entre as partes e nada disse sobre a aplicação do disposto do artigo 884, parágrafo único e 885 do Código Civil.
Assevera omissão no que se refere a condenação ao ressarcimento da quota parte de 50% (cinquenta por cento) pertinente ao próprio Recorrido, já que ficou com a posse e propriedade integral (100 %) do veículo objeto da relação jurídica, devendo assim ser anulada tal condenação.
Recurso tempestivo (id. 81886950).
Contrarrazões (id. 85278956).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, I, II, parágrafo único II, do CPC – Decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão referente a condenação ao ressarcimento da quota parte de 50% (cinquenta por cento) pertinente ao próprio Recorrido, já que ficou com a posse e propriedade integral (100 %) do veículo objeto da relação jurídica, devendo assim ser anulada tal condenação.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (id 54037492):
“(...) O fato é que as Requerentes, no pleno gozo de sua capacidade civil, firmou Contrato Particular de Parceria de bens móveis e serviços de fls. 52/55 com o Requerido, em indubitável manifestação de livre consentimento e concordância com ‘rodas as condições constantes em tal instrumento
Portanto, inexistindo nulidades, ilegalidades ou vicio de vontade patentes, as cláusulas impugnadas remanescem válidas, não sendo razoável que as autoras se furtem ao cumprimento das obrigações assumidas contratualmente simplesmente porque atravessa suposta dificuldade financeira.
(...) Portanto, não há que se falar em ressarcimento em 50% (cinquenta por canto) dos valores gastos pelas autoras, posto que consta expressamente no contrato todos os gastos, inclusive com a contratação de motorista, e manutenção do caminhão, seria suportado pela “parceira contratada", ora autora.
No caso em tela, os Requeridos confessam que não pagaram ao autor os valores pactuados, estando portanto, inadimplentes, ensejando a resolução contratual, conforme pleiteado pelo autor.
Nesse ínterim, cumpre ressaltar os termos avençados entre as partes, constante na Clausula Sexta, em que os Requeridos se obrigaram a pagar ao autor "50% (cinquenta por cento) do rendimento líquido obtido na atividade, ficando estipulado que nunca o valor será inferior a 5,5 (cinco salários mínimos e meio)". Assim, muito embora tenha sido estipulado que o rendimento seria dividido entre as partes, consta na mesma cláusula que o mínimo seria 5,5 (cinco salários mínimos e meio). Ainda, considerando que os Requeridos não impugnaram o valor apresentado pelo autor, tenho que procede o pedido do autor, quando aos danos materiais no valor de R$ 56.650,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais) referente a 20 meses de atraso.
Além disso, o autor investiu a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição dos veículos, fato este incontroverso, tendo em vista que foi confessado pelos próprios Requeridos, fazendo jus o autor, ao ressarcimento.
(...) DECLARAR rescindido o Contrato Particular de Parceria de bens móveis e serviços de fls. 27/31; b) CONDENAR os Requeridos/ARSENIO VINE, ALEXANDRE VINE e MINERAQKO AGUACU LTDA — ME ao pagamento na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com juros de mora de 1% ao mês contados da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso (20/11/2008), e R$56.650,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais) com juros de mora de 1% ao mês contados da citação e correção monetária pelo INPC desde cada inadimplemento, a título de danos materiais. c) CONDENAR os Requeridos ARSENIO VINE, ALEXANDREVINE e MINERAÇÃO AGUAÇU LTDA – ME ao pagamento na quantia de R§ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) desde o evento donoso (22/06/2011) e correção monetária pelo INPC desde o presente decisum. (...)”. Portanto, escorreita a decisão do juiz “a quo”, devendo ser mantida em sua totalidade o mérito da ação, por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)”.
Nota-se no caso, que os apelantes deixaram de quitar com suas obrigações, descumprindo o contrato avençado entre as partes; assim, não há que se falar em qualquer ressarcimento ou nulidade contratual como foi tratado em contrarrazões do processo apenso; mas sim, a devolução dos valores pactuados no contrato de parceria e, a devolução do veículo constante na liminar (fls.111/112) confirmada na r. sentença.
Ademais, deixando de ser efetuado o pagamento das obrigações e, ainda um saldo remanescente do financiamento, que era para ser quitado pela parte Recorrente, inclusive, deixando ser negativado o nome do Apelado, conforme se comprovou nos autos, deve ser mantida a condenação pelos danos morais, como bem aventado pelo juízo de piso”.(g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, I, II, parágrafo II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de Apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À TESE RELATIVA AO ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL.AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.TESE DE INVERSÃO OBLÍQUA DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF, 356/STF E 211/STJ. MULTA DO ART.1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. (...).
3. Não houve manifestação do Colegiado estadual sobre a tese de inversão oblíqua do ônus da prova, nem sequer de forma implícita, porquanto o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor fundamentado acerca da referida matéria, o que evidencia a ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
4. Inexiste contradição ao se reconhecer a ausência de omissão do acórdão estadual e a falta de prequestionamento do tema referente ao ônus de prova, considerando que não foi suscitado o pronunciamento do Tribunal de origem sobre esta questão jurídica nos aclaratórios opostos, nem houve a alegação, no apelo especial, de negativa de prestação jurisdicional quanto a esse tema.
5. Mesmo que se considerasse que a matéria relativa ao ônus probatório foi aventada nos embargos de declaração, ainda assim seria o caso de se reconhecer a ausência de prequestionamento, ante a falta de pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, mas com base no enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
6. (...).7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(AgInt no AREsp 1644164/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)”(g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I, II, parágrafo II, do CPC, em que que se discute o acórdão recorrido foi omisso em relação ao fundamento de enriquecimento ilícito sem causa do Recorrido, uma vez que não há razão para ressarcir a cota parte do negócio entabulado entre as partes e nada disse sobre a aplicação do disposto do artigo 884, parágrafo único e 885 do Código Civil, não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões dos Embargos de Declaração, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça